Tribunal: TJDFT
Processo: 0005570-47.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PENAL. ENTREGA DE VEÍCULO À PESSOA NÃO HABILITADA (LEI 9.503/97, ARTIGO 310). NÃO PRODUÇÃO DE PROVA SATISFATORIAMENTE SEGURA A UM JUÍZO CONDENATÓRIO (CPP, ARTIGO 386, VII): “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa consistente em permitir, confiar e entregar, em 26.5.2018, na via LJ2 Norte, sentido Avenida Elmo Serejo, a direção do veículo GM/CELTA, placa JFX-5193/DF, ao adolescente (N.C.S.), que passou a dirigir em alta velocidade. Esse adolescente (e suposto condutor do automóvel) teria afirmado, durante a abordagem policial, que a direção do veículo teria lhe sido entregue pelo ora recorrido.
II. Fragilidade probatória. Conquanto inquestionável a materialidade delitiva (ocorrências policiais n. 1.046/2018 e n. 6.716/2018 – ID 23245507, p. 16/20, e p. 22/29), não restou comprovada satisfatoriamente a autoria, diante da falta de consistência da prova subjetiva.
III. Com efeito, as declarações extrajudiciais do indiciado (ID 3245507, p. 28) não foram mantidas no interrogatório (CPP, art. 200), uma vez que, em juízo, declarou que, apesar de o suposto proprietário do veículo ter lhe confiado as chaves para comprar bebida, teria dito a ele que não iria dirigir o automóvel, porque teria bebido demais (ID 23247962).
IV. Ademais, os depoimentos testemunhais prestados em juízo apresentariam certas inconsistências: (a) R.F.R.S., que se encontrava no automóvel durante a abordagem, disse que o acusado não era o dono do veículo, e que não presenciou o proprietário do automóvel entregando a chave para o réu, a despeito de tê-los visto a conversar na festa onde se encontravam (IDs 23247961 e 23247962); (b) N.C.S., então adolescente no dia dos fatos narrados na inicial acusatória, assegurou que o proprietário do veículo (cujo nome desconhece) lhe entregou a chave do automóvel para que comprasse bebidas em uma distribuidora, e não para o ora acusado (IDs 23247961 e 23247962); (c) M.E.F., policial militar, afirmou que, no momento da abordagem, o réu teria admitido que entregou ao adolescente N.C.S. a direção do veículo, porque não se encontrava em condições de dirigir (ID 23247898, p. 2); (d) R.M.P., também policial militar, asseverou que não chegou a conversar diretamente com o denunciado, mas soube que este teria entregue a direção do veículo a N.C.S., porque estaria alcoolizado (ID 23247898, p. 3); (e) o policial civil M.S.B., responsável pelo registro da ocorrência, disse que o recorrido teria confirmado que entregou a condução do veículo ao então “menor de idade” (N.C.S.), uma vez que não possuía CNH (ID 23247898, p. 4).
V. Certo é que os depoimentos prestados por agentes públicos de segurança que atuaram no caso, no exercício de suas funções, revestem-se de presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado. No entanto, eles estariam centrados no “ouvir dizer” (testemunha auricular), sem a prévia orientação a todos os abordados acerca dos efeitos jurídicos de suas manifestações (direito ao silêncio), a par de não existir informação segura de que o recorrido estivesse no banco do passageiro (indicativo de permissão a que o adolescente pudesse dirigir).
VI. Destaque-se ainda que ele não seria o proprietário (o veículo não está registrado no DETRAN-DF em seu nome) e teria alegado estar no banco de trás no momento da abordagem, circunstância que seria incomum a quem entrega a direção à inimputável.
VII. Diante dessas inconsistências, não despontaria a certeza necessária no sentido de que o acusado permitiu, confiou ou entregou a direção do veículo à pessoa não habilitada. Logo, persiste a dúvida para efeito de condenação (in dubio pro reo), o que torna imperiosa a manutenção da absolvição (CPP art. 386, VII do CPP).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 82, § 5o).